Tribunal: STF
Processo: ARE 1316085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ENSINO PÚBLICO FEDERAL SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. PRETENSÃO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO A CONSIDERAR, PARA TODOS OS FINS, CURSADA A DISCIPLINA “PRÁTICA JURÍDICA II” NO HISTÓRICO ESCOLAR, A SE ABSTER DE INTERROMPER O PAGAMENTO DA BOLSA-MONITORIA, ALÉM DE PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA. DE PLANO, VERIFICA-SE QUE NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS A EFETIVA MATRÍCULA DO AUTOR NA DISCIPLINA “PRÁTICA JURÍDICA II”, DE MODO QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR A ALEGAÇÃO DE SUA “EXCLUSÃO” DA REFERIDA DISCIPLINA POR “ERRO DE SISTEMA”, POIS NÃO HOUVE, SEQUER, A “INCLUSÃO” DA MATÉRIA NA GRADE CURRICULAR DO AUTOR. A DISCIPLINA NÃO FOI CONFERIDA AO AUTOR POR FALTA DE VAGA. O AUTOR NÃO COMPROVOU TER SIDO PRETERIDO, INDEVIDAMENTE, PELOS ALUNOS QUE EFETIVAMENTE FORAM INSCRITOS NA DISCIPLINA, DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, PROVA CUJO ÔNUS LHE CABIA. NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV; 37, caput; 93, inciso IX; 206, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. De plano, impõe-se indeferir o requerimento do autor de conversão do julgamento em diligência, formulado no Evento 39, PET1, pois os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa. Além disso, a pretensa juntada de histórico oficial de graduação de todos os alunos relacionados no Evento 15, Anexo 5, revela-se absolutamente desnecessária ante a falta de comprovação, pelo autor, da matrícula na disciplina “Prática Jurídica II”, prova prévia e indispensável para possível análise de preterição indevida do autor pelos demais alunos. [...]
    11. Em síntese, com base nas provas produzidas nos autos, pode-se inferir a ocorrência dos seguintes fatos: o autor, por não ter conseguido a matrícula regular na disciplina “Prática Jurídica II”, por falta de vaga, resolveu cursar tal disciplina “informalmente”, razão pela qual o professor da disciplina, possivelmente sem ter observado o fato de que o autor não estava inscrito, formalmente, nela, declarou que o autor “cursou a disciplina em referência durante o segundo semestre de 2019, fazendo-se presente às aulas e realizando as avaliações pertinentes, motivo pelo qual obteve média final 10 (dez), suficiente para sua aprovação” (Evento 1, PROCADM7, Página 10). Então, o autor, por não querer “perder” a disciplina “Prática Jurídica II” cursada informalmente, ingressou com ação judicial, sob alegação de “erro no sistema”, a fim de obter a “validação” da disciplina cursada sem a sua inscrição formal nela.
    12. Inexistente ato ilícito praticado por agentes da UFRJ, não há dano moral a ser indenizado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente